Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730459-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS (autos no 0070189-82.2010.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora, decisão no seguinte teor: “O executado GRUPO OK CONSTRUÇOES apresentou impugnação em ID 126317453, argumentando, em síntese, impossibilidade da penhora dos imóveis no ID n. 122789868 - LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL, MATRÍCULA N. 100214, registrado no 1° Ofício de Imóvel do DF, e também o indicado no ID n. 122789874 - SHCG/NORTE 703, Bloco J, apto. 216, Asa Norte, Brasília-DF, já que se encontram com bloqueio de indisponibilidade em favor da União Federal em autos de Ação Civil Pública ajuizada na 12a Vara Federal de São Paulo, único juízo competente para disponibilizar os bens do executado. Intimado a se manifestar, o exequente requereu a rejeição da impugnação e a reavaliação do imóvel, a fim de incluir uma edificação no terreno, sem valoração na certidão. Decido. Cinge-se a controvérsia em aferir se a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a penhora dos imóveis ao credor na presente lide. Com efeito, a decretação de indisponibilidade é medida que objetiva resguardar o resultado prático da ação por meio de restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, no entanto, privá-lo definitivamente do domínio. Dessa forma, a medida impede a alienação voluntária do bem pelo devedor, mas não eventuais constrições judiciais. Ressalte-se que, até o presente momento, apenas foi decretada a penhora e o bem sujeito à avaliação, ainda não estando na fase de expropriação, quando, se for o caso, deverá ser solicitado o levantamento da indisponibilidade perante o juízo competente. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, na linha do entendimento do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decretação de indisponibilidade de bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem. 2. Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 3. Não há que se falar em cancelamento da penhora com fulcro na alegação de excesso de execução, pois o bem imóvel penhorado não possui liquidez capaz de assegurar a efetividade do processo executivo. Conquanto tenha sido penhorado bem imóvel que supera o valor da obrigação exequenda, esse bem encontra-se gravado com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal, não sendo, neste momento, útil à satisfação da execução. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250319, 07230118420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Diante disso, rejeito a impugnação e mantenho a decisão de ID 123027557.” (ID129452336, autos originários). Os embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP foram rejeitados (ID132787316, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega ser “de conhecimento geral que todos os imóveis de propriedade do Grupo Ok foram gravados com bloqueio de indisponibilidade, desde 24 de abril de 2000, por força de decisão liminar, confirmada em sentença oriunda da 12a Vara Federal de São Paulo e em Acórdão de 2a instância, nos autos da Ação Civil Pública de número 2000.61.00.12554-5/SP, fato que o torna, em consequência, único Juízo competente para levantar o mencionado gravame sobre os referidos imóveis, haja vista a própria natureza jurídica do bloqueio de indisponibilidade em comento, imposto com base no artigo 7o da Lei de improbidade administrativa” (ID39222266 – p.10). Afirma que “No caso destes autos, os imóveis penhorados, de propriedade do executado, matriculados no 1o e 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob os números 100.214 e 69829, estão gravados com o referido bloqueio de indisponibilidade, EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL” (ID39222266 – p.10). Destaca que “o bloqueio de indisponibilidade previsto na lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) objetiva, vislumbrando-se eventual condenação dos réus por dano ao erário, tornar inalienáveis (indisponíveis) os bens dos acusados para, resguardando o interesse público, garantir eventual execução da União Federal e consequente reparação ao erário” (ID39222266 – p.10). Assevera que “nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, o único Juízo competente para disponibilizar os bens do executado (Grupo OK), gravados com indisponibilidade é o Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo” (ID39222266 – p.13). Consigna que “a indisponibilidade que recaiu sobre os bens do GRUPO OK impede a prática de atos expropriatórios posteriores, sendo certo que a modificação deste cenário, somente poderia ocorrer se o juízo que decretou a indisponibilidade determinasse sua baixa ou, oficiado acerca de sua realização, expressamente anuísse com o fato, esclarecendo, ainda, se irá ou não exercer o seu direito de preferência, O QUE, NO CASO, NÃO OCORREU, pois não há nos autos sequer determinação para que a 12a Vara Federal de São Paulo se manifeste acerca do pedido de adjudicação” (ID39222266 – p.16). Sustenta que “enquanto o referido bloqueio de indisponibilidade imperar na matrícula destes, não há que se falar em possibilidade de registro de eventual carta de arrematação” (ID39222266 – p.18). Salienta que “a realização de atos expropriatórios dos imóveis penhorados efetivamente violará o bloqueio de indisponibilidade e, por consequência, a preferência da União Federal para dispor sobre os imóveis penhorados” (ID39222266 – p.19). Aponta que “havendo preferência da União Federal em relação aos imóveis gravados com indisponibilidade, mesmo que haja a alienação destes, eventual fruto da alienação não poderá ser revertido em favor do credor, sob pena não ser garantida a preferência da União Federal na percepção de tais créditos, esvaziando, assim, a própria finalidade do bloqueio de indisponibilidade” (ID39222266 – p.20). Quanto ao efeito suspensivo, sustenta: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente em face de toda a argumentação supra, bem como da comprovação de que não há interesse de agir do exequente em prosseguir com a realização de atos executivos em relação aos imóveis penhorados se, em razão da preferência da União, qualquer valor fruto de eventual arrematação não será revertido em favor do exequente. Desta forma, o dano de difícil reparação, caso a execução prossiga nestes moldes é evidente, eis que a expropriação do imóvel penhorado não beneficiará o credor, que continuará perseguindo seu alegado crédito, em evidente prejuízo ao executado” (ID39222266 – p.26/27). Ao final, requer: “A) Em sede de cognição sumária, seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a fim de SUSPENDER o cumprimento da r. decisão agravada, bem como todos os atos processuais no feito originário até o julgamento final deste agravo de instrumento, especialmente a realização de atos expropriatórios, haja vista a relevante fundamentação exposta, e por ser medida de Justiça; B) Seja o presente recurso conhecido e PROVIDO para, confirmando in totum a medida liminar antes deferida, reformar a r. decisão agravada, para: · Declarar a imprestabilidade da hasta pública dos imóveis penhorados, por carência de interesse de agir do exequente, que não será beneficiado por nenhum valor oriundo de eventual leilão dos imóveis penhorados, ante a preferência da União. · Reconhecer a competência exclusiva da 12a Vara Federal para dispor sobre o gravame de indisponibilidade, bem como a impossibilidade registro de eventual carta de arrematação, enquanto perdurar o bloqueio na matrícula dos imóveis.” (ID39222266 – p.27). Preparo recolhido (ID39222268). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. Aduz o recorrente, em suma, que os imóveis objetos do litígio[1] não podem ser penhorados em virtude da ação civil pública no 2000.61.00012554-5, originariamente da 12a Vara Federal de São Paulo, que determinou a indisponibilidade de todos os bens do recorrente, por força da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e, por isto, vedadas penhora e alienação de referidos bens, ainda que judicialmente. A decisão que torna indisponível um bem visa impedir que o devedor se desfaça dele em benefício próprio, a fim de resguardar o direito de eventuais credores. Nesse contexto, a medida determinada pelo juízo de São Paulo restringe somente a possibilidade de os proprietários/executados alienarem os bens por atos particulares, não atingindo penhora posterior determinada em ação executiva distinta e manejada por credor diverso daquela ação em desfavor de um devedor comum, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores em caso de expropriação do bem, caso haja posterior autorização pelo juízo que determinou a indisponibilidade. Além disso, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens imóveis impede somente a disposição pelos proprietários sem autorização judicial, não abrandando o direito de terceiros que pratiquem atos de execução contra os bens declarados indisponíveis. Confira-se: “( ) 4. A indisponibilidade gravada em imóvel registrado em nome do devedor não o torna inalienável ou impenhorável, tampouco acarreta direito de preferência. Com efeito, a indisponibilidade do bem tem natureza cautelar e objetiva evitar a alienação em prejuízo dos credores. Destina-se à parte e não ao Judiciário. 5. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1601794, 07008732120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 2 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada por Juízo diverso não pode impedir que o bem seja adjudicado para satisfação de outros credores, promovendo-se o regular registro da aquisição. Caso não fosse esse o entendimento, estar-se-ia privilegiando a inadimplência do devedor frente ao crédito de seu(s) credor(es), isentando-o, por tempo, de constrições sobre seu patrimônio, em detrimento da satisfação de créditos revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade. ( )” (Acórdão 1386858, 07002867020218070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A decretação da indisponibilidade de bens tem por objetivo evitar a sua alienação pelo devedor em prejuízo dos seus credores, ou seja, cuida-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, não merece reforma a decisão que determinou a alienação de bem imóvel gravado com indisponibilidade por juízo diverso, já que o ato de indisponibilidade não significa a expropriação do bem e não tem precedência legal sobre a penhora. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1379931, 07247139420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decretação de indisponibilidade de bem pela Justiça Federal não impede que sejam realizadas outras formas de constrição sobre o mesmo bem. 2. Não há óbice à expropriação do patrimônio do devedor quando há decretação de indisponibilidade dos bens, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 3. Não há que se falar em cancelamento da penhora com fulcro na alegação de excesso de execução, pois o bem imóvel penhorado não possui liquidez capaz de assegurar a efetividade do processo executivo. Conquanto tenha sido penhorado bem imóvel que supera o valor da obrigação exequenda, esse bem encontra-se gravado com indisponibilidade por ordem emanada da Justiça Federal, não sendo, neste momento, útil à satisfação da execução ( )” (Acórdão 1250319, 07230118420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça se posicionou no mesmo sentido em julgado similar ao dos presentes autos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020) Em síntese, a indisponibilidade atua contra o próprio devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua livre disposição, não em relação a penhora e execução por dívidas diversas. Assim, não havendo fundamento legal que dê suporte à tese sustentada pelo agravante e estando a decisão recorrida de acordo com a orientação jurisprudencial adotada no âmbito desta Corte e do STJ, não há como se acolher, em juízo de cognição sumária, a sua pretensão, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Imóvel de ID122789868 - LOTE N. 2/30, DO TRECHO N. 02, DO SCE/SUL, MATRÍCULA N. 100214, registrado no 1° Ofício de Imóvel do DF, e imóvel de ID122789874 - SHCG/NORTE 703, Bloco J, apto. 216, Asa Norte, Brasília-DF. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora